Tribunal: TJES
Processo: 5000009-55.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Condomínio em Edifício; Administração; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000009-55.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: LUZIA MACHADO NEVES
IMPETRADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ITAPARICA PRIVILEGE e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NO JUIZADO. RECURSO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo interno contra decisão monocrática deste Relator que indeferiu a inicial de Mandado de Segurança impetrado contra decisão interlocutória.

2. Pleiteia o agravante pelo cabimento do mandado de segurança e seu processamento.

3. Na presente circunstância, verifica-se que os agravantes não possuem fundamento. Ainda que se considere a possibilidade limitada de impetração do remédio constitucional em face de decisões judiciais, o caso em apreço tramita no âmbito do Juizado Especial Cível. A Lei nº 9.099/95 visa promover a celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de menor complexidade, tendo consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que é inarredável. Nos casos regidos por essa lei, não é admissível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, seja na forma de agravo de instrumento ou por meio de mandado de segurança. Não se configura, portanto, qualquer afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), uma vez que as decisões interlocutórias podem ser contestadas por meio de Recurso Inominado.

5. Jurisprudência sobre o tema:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUIZADOS ESPECIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. A petição de agravo regimental não impugnou o fundamento da decisão ora agravada. Nesse caso, é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria, decidiu pelo não cabimento de mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos dos juizados especiais (RE 576.847, Rel. Min. Eros Grau). Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 703840 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 15-04-2014 PUBLIC 22-04-2014);

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO. DESCABIMENTO. 1. A petição de agravo regimental não impugnou o fundamento da decisão ora agravada. Nesse caso é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria, decidiu pelo não cabimento de recurso das decisões interlocutórias exaradas em processos dos juizados especiais (RE 576.847, Rel. Min. Eros Grau). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 708238 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 24-06-2015 PUBLIC 25-06-2015).

Tema 77 do STF: Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995.

6.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)